Tribunal: STF
Processo: AI 746185
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE 
   OFENSA AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. 
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. 
   Ilegitimidade ativa. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa 
   constitucional indireta.
2. Inexistência de declaração de 
   inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo. Não há falar em ofensa
   ao art. 97 da Constituição da República nem em incidência da 
   Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal.